Tribunal: TCU
Processo: 035.169/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de parceria com vistas a apoiar a geração de produtos regionais de aglomerados produtivos (Arranjos Produtivos Locais) de três comunidades de Alcântara/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de Recurso de Revisão interposto pelo Instituto de Cooperação, Desenvolvimento Humano e Social contra o Acórdão 2154/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. tornar sem efeito o Acórdão 2154/2022-TCU-Primeira Câmara e arquivar estes autos ante o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.